Tribunal: TCU
Processo: 028.433/2012-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de Reexame interposto pelo Ministério Público do Trabalho e pela Sra. Jorgina Ribeiro Tachard contra o Acórdão 4.410/2020TCU2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame interposto pelo Ministério Público do Trabalho e pela Sra. Jorgina Ribeiro Tachard contra o Acórdão 4410/2020-TCU-Segunda Câmara , o qual considerou ato de aposentadoria de Jorgina Ribeiro Tachard ilegal e negou-lhe registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Pedido de Reexame e, no mérito, dar-lhe provimento para tornar sem efeito o Acórdão recorrido; 9.2. dar ciência desta decisão aos recorrentes e aos demais interessados; 9.3. arquivar os presentes autos.